Tribunal: TJES
Processo: 0020709-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020709-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0020709-87.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANO MATERIAL EM ELEVADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DO PRODIST. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO DE REGRESSO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NA ANEEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva proposta por seguradora, julgou procedente o pedido para condená-la ao ressarcimento do valor pago ao segurado em razão de danos materiais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados pelo segurado; (ii) estabelecer se a concessionária se desincumbiu do ônus de produzir prova apta a afastar sua responsabilidade civil; e (iii) determinar se é exigível o prévio esgotamento do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 para o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A seguradora comprova o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação da apólice de seguro, laudo técnico apontando origem elétrica do dano e comprovante de pagamento da indenização ao segurado, atendendo ao ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

4.A concessionária, embora intimada, deixa de apresentar os relatórios técnicos oficiais do PRODIST exigidos pela ANEEL, limitando-se a juntar documentos unilaterais e não auditáveis, insuficientes para afastar o nexo causal.

5.A recusa injustificada na exibição de documentos que se encontram sob domínio exclusivo da concessionária autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC.

6.A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

7.O pagamento da indenização pela seguradora enseja a sub-rogação legal e o exercício do direito de regresso contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.

8.É desnecessária a utilização prévia do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual Resolução nº 1000/2021) para o ajuizamento de demanda judicial indenizatória, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais causados por oscilação na rede elétrica, quando comprovado o nexo causal e não afastada a responsabilidade por prova técnica idônea.

2.A não apresentação, pela concessionária, de relatórios técnicos oficiais exigidos pela ANEEL autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

3.A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste e pode exercer ação regressiva contra o causador do dano, independentemente de prévio procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, 400, I, e 85, § 11; CC, arts. 349 e 786; Resolução ANEEL nº 414/2010; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, Apelação Cível nº 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022; TJES, ACi nº 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJ 23.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0020709-87.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra a r. sentença de ID 16953449 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital que, nos autos da ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 6.340,10 (seis mil trezentos e quarenta reais e dez centavos).

Em suas razões recursais (ID 16953450), a Apelante aduz que:
i)
não há prova de que os danos alegados pela seguradora foram causados por problemas na rede elétrica ou por outra conduta atribuída à concessionária de energia elétrica;
ii)
não foi observado pela parte autora o procedimento previsto no art. 204 da Resolução n. 414/2010;
iii)
não há registro de interrupção do fornecimento de energia elétrica nos dias 20/09/2020 e 21/09/2020; e
iv)
a prova produzida pela Apelada é unilateral. Assim, sustenta que não restaram atendidos requisitos legais atinentes à responsabilidade civil, sobretudo o nexo de causalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 16953455) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a apelada apresentou prova de que, após sinistro envolvendo o segurado Condomínio do Edifício Mata da Praia Park, procedeu ao pagamento de indenização no importe de R$ 6.340,10.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i)
apólice do seguro

nº 116.13.4001626
(fls. 30/32), demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o condomínio segurado;

(ii)
laudo técnico
(fls. 35/38), reforçando que o defeito no elevador teve origem elétrica devido à falha nos serviços prestados pela

EDP;

(iii)
comprovante de pagamento
(fl. 39) da quantia de R$ 6.340,10 (seis mil trezentos e quarenta reais e dez centavos).

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a Apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, ponto nevrálgico reside na recusa da apelante em fornecer os relatórios oficiais exigidos pela agência reguladora.

Na Decisão de ID 32860360, o juízo
a quo
determinou que a concessionária apresentasse registros técnicos do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) da ANEEL. Contudo, a EDP limitou-se a apresentar
prints
sistêmicos (ID 43329229 e 49772537).

É irrepreensível a fundamentação sentencial ao pontuar que documentos desprovidos de dados sistêmicos auditáveis, de padronização técnica e de chancela oficial não guardam paridade com os relatórios detalhados do PRODIST, sendo, portanto, inaptos a afastar o nexo causal.

Tal conduta, ao inviabilizar a produção da prova técnica que se encontrava sob o exclusivo domínio da recorrente, atrai a aplicação da sanção prevista no art. 400, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

Dessa forma, ao frustrar a instrução processual e não se desincumbir do ônus probatório quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), a apelante consolidou a presunção de veracidade quanto à existência de efetiva perturbação na rede elétrica nas datas informadas.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio segurado, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora Apelante, que não apresentou provas aptas a afastá-la no caso concreto.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre esse evento danoso e o dano sofrido pelo condomínio.

Soma-se a isso o fato de que a parte recorrente, em que pese a inversão do ônus da prova, não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco à sua atividade empresarial.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito:

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal
. II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. I
V. A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Além disso, registro que, na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício,
“[...] é desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público”
(TJES, ACi 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 23.4.2023).

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender à pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de R$ 6.340,10 em favor da seguradora Apelada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.